Tribunal: TJDFT
Processo: 0747831-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. MUDANÇA DA GENITORA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação contra a r. sentença que, nos autos da ação de modificação de guarda, julgou parcialmente procedente o pedido, para manter a guarda compartilhada dos genitores sobre o menor, mantendo ainda o lar de referência materno, contudo até que o menor complete o ensino fundamental, e determinou que após a conclusão desta etapa escolar, o exercício da guarda se manterá compartilhado e o lar de referência invertido quando o menor passará a residir na companhia do genitor, alterando seu lar de referência. Determinou também as regras referentes ao exercício do regime de convivência.
2. Nas questões envolvendo a guarda de menores, o julgador deve sempre buscar assegurar a situação que melhor preserve os interesses do incapaz, ou seja, deve considerar as suas necessidades em detrimento dos interesses dos pais.
3. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 1.584 do Código Civil. Assim, pela sistemática atual, se o pai e a mãe possuem condições, a primeira opção é compartilhar a guarda. A guarda só não será compartilhada caso comprovado que um dos genitores não oferece condições de exercer o poder familiar ou não demonstre interesse.
4. A decisão da genitora de voltar a residir em sua cidade de origem restou devidamente justificada, não somente em razão da proximidade de seus pais, já idosos, mas igualmente em decorrência de uma proposta de emprego vantajosa.
5. Os elementos constantes dos autos não são suficientes à modificação de almejada, pois não existe nada comprovado que desabone a genitora no tocante ao exercício de seu poder parental ou ao ambiente que esta propicia ao filho, tendo buscado, inclusive, tratamento psicológico para o menor.
6. Não obstante o estudo psicossocial tenha recomendado a alternância do lar de referência a cada dois anos, tem-se que o julgador não está vinculado a tais conclusões, podendo decidir em sentido diverso, desde que devidamente fundamentado. A alternância de residência a cada dois anos seria prejudicial ao menor, que teria dificuldades para estabelecer laços afetivos e sociais mais duradouros.
7. Assim, a despeito da mudança de domicílio, deve ser mantida a decisão recorrida que aplicou ao caso a regra geral que dispõe que a guarda nesses casos deve ser compartilhada, visto que prestigia, em tese, os melhores interesses do menor, que terá o convívio de ambos os genitores.
8. A criança terá como base de moradia o lar materno até que complete o ensino fundamental, quando passará a residir com o pai. E, nesse período, será oportunizado o convívio com o genitor e com a família paterna mediante visitas mensais, alternância de datas comemorativas e de férias escolares.